Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-95.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700989-95.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, GLAIDSON DA SILVA AMORIM APELADO: GLAIDSON DA SILVA AMORIM, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Em atenção à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte GLAIDSON DA SILVA AMORIM (id. 34075293), intime-se a parte BANCO BRADESCO S/A, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Na mesma oportunidade, esclareça a parte BANCO BRADESCO S/A sobre a questão suscitada pela parte GLAIDSON DA SILVA AMORIM acerca da ausência de representação do banco no acordo, em específico, quanto ao substabelecimento de poderes do Dr. José Walter de Sousa Filho ao Dr. Frederico Dunice Pereira Brito, haja vista a decisão de id. 105741851 dos autos de origem, bem como do substabelecimento de poderes do Dr. Frederico Dunice Pereira Brito ao Dr. Arthur Cloves de Oliveira, uma vez que este é o patrono signatário do acordo. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora